Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, em que o impetrante pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, referente à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias. Com a finalidade de suspender o crédito tributário, o impetrante efetuou depósitos judiciais relativos aos créditos tributários do DIFAL/ICMS. Posteriormente, sobreveio pedido de desistência postulado pelo impetrante, homologado por esta Relatora (ID 61143835). O Distrito Federal manifestou ciência da decisão que homologou a desistência do mandado de segurança, no entanto, pugna pela conversão em renda dos valores depositados judicialmente pelo impetrante (ID 61516577). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) (grifo nosso) Desse modo, DEFIRO o pedido, para que, após o trânsito em julgado, os valores constantes dos depósitos judiciais sejam convertidos em renda em favor da Fazenda Pública (art. 156, VI, do CTN). Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora